Tribunal: STF
Processo: Rcl 91235
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº EDCiv-Ag-RR-18785-03.2006.5.12.0014, sob a alegação de afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 590.415 (Tema 152 da repercussão geral).

A parte reclamante afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região reconheceu a validade da quitação geral do contrato de trabalho decorrente da adesão espontânea do empregado ao plano de desligamento voluntário do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), consignando que “a transação de direitos, sem qualquer vício de consentimento, com a quitação do contrato de trabalho, mediante pagamento ao empregado de indenização de valor expressivo, é válida” (fls. 3-4, eDoc. 1).

Sustenta, contudo, que o Tribunal Superior do Trabalho reformou esse entendimento para afastar a quitação geral, determinando o retorno dos autos à origem, com fundamento na Súmula nº 330 e na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1.

Relata que o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado, sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria em conformidade com o Tema 152 da repercussão geral, destacando-se que “inexistiu no acórdão turmário recorrido o registro de que o PDI celebrado entre as partes foi objeto de acordo coletivo. ” (fl. 7, eDoc. 1).

Aduz, entretanto, que “a quitação geral do contrato de trabalho pactuada em acordo coletivo” foi reiteradamente suscitada ao longo da tramitação processual, constituindo fato incontroverso (fl. 5, eDoc. 1).

Argumenta que o acórdão reclamado afronta diretamente o entendimento firmado por esta Corte no Tema 152, segundo o qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho [...] enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas [...] caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo” (fl. 2, eDoc. 1).

Sustenta, ainda, violação aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, afirmando que a adesão ao plano de demissão incentivada constitui “ato jurídico perfeito”, celebrado de forma livre e com participação sindical (fl.. 10,  eDoc. 1).

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência da reclamação para “cassar os acórdãos prolatados pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho [...] para que seja reconhecida a quitação geral do contrato de trabalho” (fl. 14, eDoc. 1).

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A reclamante alega aplicação equivocada da tese firmada no RE n. 590.415 (Tema n. 152 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:

“DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. (RE 590415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.04.2015,  DJe de 29.05.2015, grifos acrescidos)

No Tema n. 152-RG, restou assentado que a adesão voluntária a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 

No presente caso, a reclamante alega que o acórdão reclamado teria aplicado de forma equivocada o entendimento firmado no referido paradigma, ao afastar a quitação ampla decorrente da adesão ao plano de desligamento voluntário sob o fundamento de que não houve comprovação de que a cláusula de quitação geral constou expressamente do acordo coletivo que instituiu o plano.

A alegação não merece acolhimento.

Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do que foi decidido no paradigma invocado. Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho assentou que, embora o plano de desligamento voluntário tenha sido instituído por acordo coletivo, não há nos autos comprovação de que esse instrumento previa expressamente cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, requisito indispensável para a aplicação do Tema nº 152. É o que se extrai dos fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 18):

“[...] A controvérsia está centrada no alcance da quitação constante do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, efetivada em razão da adesão da parte reclamante ao Programa de Demissão Incentivado (PDI), implantado pelo Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, sucedido pela parte reclamada. 
Pelo que consta dos autos, esta Corte Superior deu provimento ao recurso de revista interposto pela parte reclamante contra a decisão do Tribunal de origem que isentou o banco reclamado do pagamento de quaisquer verbas trabalhistas por entender que a adesão do empregado ao PDI enseja quitação geral de todo o contrato de trabalho. 
Na ocasião, este Tribunal assim decidiu: Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, afastado o reconhecimento da transação com ampla eficácia liberatória, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que prossiga na instrução e julgamento do feito, como entender de direito. (fl. 2.184 - Visualização Todos PDFs; grifo nosso). 
Verifica-se que, ao contrário do que alega a parte recorrente, inexiste no dispositivo do acórdão em referência qualquer comando para que seja reconhecida a quitação plena das parcelas consignadas no TRCT, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST. 
A decisão desta Corte limita-se a afastar a eficácia liberatória geral da transação extrajudicial relativa ao desligamento, e determinar o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do feito, como entender de direito. 
Observados esses parâmetros, não há nulidade por violação da coisa julgada, razão pela qual estão incólumes os arts. 467 e 473 do CPC de 1973. 
Não conheço do recurso de revista. 
O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão – Tema 152 do ementário temático de repercussão geral – reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese jurídica: ‘a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’, entendimento consubstanciado no processo RE 590.415, da relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, transitado em julgado em 30/3/2016. 
[...]
Verifica-se, portanto, que o entendimento proferido pelo eg. STF foi o de reconhecer quitação geral do contrato de trabalho pela adesão do trabalhador ao plano de demissão incentivada, tão somente se essa condição constar expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 
No presente caso, todavia, conforme consta na decisão recorrida, não há previsão no acordo coletivo de quitação geral do contrato de trabalho. 
Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, a obstar a admissão do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, parte final, do CPC. 
Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.
Nas razões de agravo interno, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 152 do STF, na medida em que ao contrário do que consta na decisão agravada o PDI foi objeto de acordo coletivo. Afirma que a decisão recorrida, na prática, criou uma ressalva para reconhecer a quitação geral que inexiste na tese fixada no Tema 152 da Tabela de Repercussão Geral. 
À análise. 
[...] Conforme registrado na decisão agravada, inexistiu no acórdão turmário recorrido o registro de que o PDI celebrado entre as partes foi objeto de acordo coletivo, razão pela qual entendeu prevalecerem os fundamentos adotados pelo Eg. TRT quanto à ausência de eficácia liberatória geral e irrestrita.
De fato, à luz do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, há que se diferenciar a quitação do termo de rescisão individual do contrato de trabalho, em que se verifica assimetria de poderes entre empregador e empregado, ainda que assistido pela entidade sindical, situação que atrai a incidência do artigo 477, §2º, da CLT, e a autonomia coletiva da vontade, no momento em que negocia e firma as negociações coletivas que entende mais vantajosas para toda a categoria profissional, com fundamento nos princípios da equivalência dos celebrantes do contrato, e da adequação setorial negociada. 
Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho consignou, de forma inequívoca, que não houve, no acórdão recorrido, registro de que o PDI celebrado entre as partes tenha sido aprovado por acordo coletivo contendo cláusula expressa de quitação geral. A própria ementa do julgado é categórica ao afirmar que “inexistiu no acórdão [...] o registro de que o PDI celebrado entre as partes foi objeto de acordo coletivo”, concluindo, por essa razão, pela inaplicabilidade da quitação ampla prevista no Tema n. 152-RG.

Como se observa, a decisão reclamada fundamentou-se na tese firmada no RE 590.415, e, à luz da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, entendeu ausente o requisito indispensável à eficácia liberatória geral. 

Não se constata, portanto, hipótese de manifesta teratologia, tampouco desrespeito ou má aplicação de precedente vinculante desta Suprema Corte.

A alegação da reclamante de que o acordo coletivo conteria cláusula de quitação ampla e irrestrita das verbas trabalhistas não pode ser examinada no presente feito, pois seu acolhimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos de origem, providência inviável na via estreita da reclamação constitucional.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente